Tribunal: TJDFT
Processo: 0708242-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708242-29.2023.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AGORA IMOBILIARIA S/S D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP contra a sentença que, na AÇÃO DE DESPEJO proposta em desfavor de AGORA IMOBILIARIA S/S, julgou procedente o pedido. Falta à Apelante capacidade postulatória, pressuposto sem o qual não pode ser recebido o presente recurso. Após a comunicação de renúncia do mandato outorgado, a Apelante foi intimada no endereço constante dos autos para regularizar sua representação processual (ID 62458512). A Recorrente não foi encontrada, constando no AR a informação de "MUDOU-SE", o que, todavia, não afasta a validade e eficácia da intimação, tendo em vista o disposto no artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Isto posto, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 76, § 2o, inciso I, e 111 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator